Tribunal: TJMT
Processo: 0018201-72.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018201-72.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSIKA YASMINN DA SILVA PINTO FERREIRA - CPF: 047.310.411-39 (APELANTE), VICTOR HUGO NEVES FAVA - CPF: 056.848.361-86 (APELANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAQUIM ELIAS DIOGO - CPF: 033.484.221-24 (VÍTIMA), DANILO SANCHES FERREIRA ROMÃO (ASSISTENTE), ZORILDA VILAS BOAS SAMPAIO PEREIRA (ASSISTENTE), VALESKA VILAS BOAS ALVES FERREIRA DA SILVA, (ASSISTENTE), JOAO PAULO SILVA MOURA - CPF: 016.430.791-58 (ASSISTENTE), IBSEN ALLAN ALVES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JESSIKA YASMINN DA SILVA PINTO FERREIRA, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO. TAMBÉM POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE OFÍCIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E, NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE VICTOR HUGO NEVES FAVA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – PLURALIDADE DE RECORRENTES – INSURGÊNCIA DO PRIMEIRO –

1.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE

– MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO –
2.
RECURSO DO SEGUNDO – PRELIMINAR DE OFÍCIO DA PGJ POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A IRRESIGNAÇÃO E VIOLAÇÃO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INVIABILIDADE – PRELIMINAR REJEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MÉRITO –AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA PARTICIPAÇÃO DA CORRÉ – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ADEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Tendo a ré menos de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional reduz-se pela metade (art. 115 do CP). Transcorrido lapso temporal superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o pedido genérico de anulação da sentença, ainda que sucinto, revela inequívoca insurgência contra a condenação e devolve integralmente a matéria à instância revisora, em homenagem ao duplo grau de jurisdição e às garantias constitucionais da ampla defesa.

Carece de interesse recursal o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando esta já foi reconhecida na sentença, não tendo sido aplicada apenas em razão da vedação de redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Comprovado que a corré tinha ciência prévia da execução do crime de roubo, aderindo à ação delitiva executada pelo réu, com promessa de divisão do valor a ser recebido pela subtração, resta configurado o concurso de pessoas a justificar a incidência da majorante prevista no art. 157, §2o, II, do Código Penal.

O emprego de simulacro de arma de fogo caracteriza a grave ameaça elementar do tipo penal de roubo, sendo suficiente para intimidar a vítima.

Dosimetria da pena escorreita, observados os parâmetros legais e as circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por VICTOR HUGO NEVES FAVA e JESSIKA YASMINN DA SILVA PINTO FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, na

ação penal n. 0018201-72.2016.8.11.0042 julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou:

(ID. 274957525)

VICTOR HUGO NEVES FAVA pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto; e

JESSIKA YASMINN DA SILVA PINTO FERREIRA pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, c/c art. 29, §1o, ambos do Código Penal, à pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 8 (oito) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Em suas razões recursais, JESSIKA suscita, preliminarmente, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 115 e 110, todos do Código Penal. No mérito, pede a absolvição por ausência de provas que contraponham sua negativa de autoria com esteio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.(ID. 274957547)

Por sua vez, a defesa de VICTOR pede: 1) a anulação da sentença condenatória; 1) a readequação da pena para fixá-la no mínimo legal, 2) o reconhecimento da confissão espontânea na fase a que alude e 3) o afastamento da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do CP), com a consequente desclassificação para o crime de roubo simples (art. 157, ‘caput’, do CP). (ID.

283384359)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

(ID.
289882383)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso de VICTOR, pelo acolhimento da preliminar de prescrição arguida por JESSIKA extinguindo-se a sua punibilidade e, no mérito, na parte conhecida, pelo IMPROVIMENTO do recurso de VICTOR
, na ementa assim sintetizada: (Id. 298531359)

“SUMÁRIO: SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – RÉU: VICTOR: ARTIGO 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – RÉ JESSIKA: ARTIGO 157, §2o, INCISO II C/C ARTIGO 29, §1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – RECORRENTE JESSIKA: PRELIMINAR, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA – MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO DA RECORRENTE AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CONTRAPONHAM A SUA NEGATIVA DE AUTORIA (ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP) – RECORRENTE VICTOR: A ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O RECORRENTE NA FORMA DESCRITA ACIMA – O AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO DE PESSOAS) COM A DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA O ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – A READEQUAÇÃO DA PENA PARA FIXÁLA NO MÍNIMO LEGAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO: P ARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO DE VICTOR HUGO: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA, EM INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR JÁ TER SIDO CONTEMPLADO EM SENTENÇA JUDICIAL, SENDO INVIÁVEL A SUA APLICAÇÃO, POIS INCORRERIA EM REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – COMANDO DA SÚMULA 231 DO STJ – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA RECORRENTE JESSIKA: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA, PELA PENA EM CONCRETO – DICÇÃO DO ARTIGO 109, IV E ARTIGO 107, IV, AMBOS DO CP C/C ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA ACUSADA PELA IMPUTAÇÃO DELITIVA CAPITULADA NO ARTIGO 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO RECURSAL ARRAZOADO PELA ACUSADA – RECORRENTE VICTOR HUGO: IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS: EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS SUFICIENTES DEMONSTRANDO A PRÁTICA DELITIVA COM A PARTICIPAÇÃO DA COACUSADA – COMPROVAÇÃO DE QUE A RÉ TINHA CIÊNCIA PRÉVIA DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO, ADERINDO A AÇÃO DELITIVA EXECUTADA PELO RÉU – ATUAÇÃO DA ACUSADA CONSISTENTE EM APOIO MORAL E FÍSICO NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO ROUBO – PROMESSA DE PAGAMENTO DE VANTAGEM FINANCEIRA AOS ACUSADOS PARA REALIZAÇÃO DO ROUBO – EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO CARACTERIZANDO A ELEMENTAR DO TIPO PENAL DO CRIME DE ROUBO – ARESTO DO STJ – PREJUDICADO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DIANTE DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO, PELO CONCURSO DE PESSOAS – DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA – EM PRELIMINAR DE OFÍCIO, PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO DE VICTOR HUGO. PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA RECORRENTE JESSIKA, EXTINGUINDO-SE SUA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO. E, NO MÉRITO, NA PARTE CONHECIDA, EM RELAÇÃO AO RECORRENTE VICTOR HUGO, PELO IMPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

1.DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRIMEIRA

RECORRENTE [JESSIKA YASMINN DA SILVA PINTO FERREIRA]

A apelante JESSIKA, em suas razões recursais, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena concretamente aplicada, diante da condenação pelo crime capitulado no art. 157, §2o, II, do CP.

Tenho que o pedido comporta provimento.

Extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida em 26/07/2016, e a sentença condenatória foi proferida e publicada em cartório em 12/02/2025, sendo certo que o Ministério Público foi cientificado da sentença em 28/02/2025, já desistindo do prazo recursal, configurando, portanto, o trânsito em julgado para a acusação a partir daquela data.

A apelante foi condenada à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cujo prazo prescricional, à luz do art. 109, IV, do CP, corresponde a 8 (oito) anos.

A recorrente, ao tempo do crime, detinha menos de 21 anos
de idade (19 anos – nascida em 14/05/1997), implicando
redução pela metade do prazo prescricional,
in casu
, para 04 (quatro) anos, conforme art. 115 do CP
.

Assim, entre a data do recebimento da denúncia (26/07/2016) e a data da publicação da sentença condenatória (12/02/2025), diante do disposto no art. 110 e §1o do CP (prescrição pela pena em concreto), com trânsito em julgado para acusação e ausentes causas de suspensão/interrupção, verifica-se que transcorreu período de tempo superior a 04 (quatro) anos, precisamente 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias.

Portanto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva extinguindo-se a punibilidade da acusada JESSIKA YASMINN, com esteio no art. 109, IV, c/c art.107, IV, e art.115, todos do CP.

Em consequência, resta prejudicada a análise do mérito do recurso interposto pela apelante JESSIKA.

2. DA PRELIMINAR ‘DE OFÍCIO’ DA PGJ – DA ALEGADA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE ESSA IRRESIGNAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL DO SEGUNDO RECORRENTE

[VICTOR HUGO NEVES FAVA]

Sustenta a Procuradoria que o recorrente VICTOR, não apresenta qualquer fundamentação sobre as razões que sustentariam a nulidade da sentença condenatória.

Argumenta que tal omissão demonstra a falta de impugnação específica sobre essa irresignação, o que viola o princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento e julgamento do pedido nesse ponto, consoante art. 932, III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, por força do art. 3o do CPP.

Ocorre, que este Relator entende que tal discussão é acadêmica, razão pela qual, frente ao princípio da ampla defesa a matéria ventilada deve ser

analisada de modo integralizado as razões dispostas. Neste particular, oportuno ressaltar

que o Relator pode, inclusive, não conhecer do recurso e ainda assim conceder a

ordem de oficio se identificado uma ilegalidade teratológica ou evidente que justifique uma intervenção judicial imediata do Tribunal.

Ao impulso de tal consideração, rejeito a preliminar de não conhecimento parcial do recurso interposto pelo segundo apelante, suscitada pela d. Procuradoria Geral de Justiça, no ponto referido.

3.MÉRITO

3.1DAS RAZÕES DO SEGUNDO APELANTE [VICTOR HUGO NEVES FAVA] - DA

ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA -DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES

O apelante VICTOR almeja o afastamento da majorante ‘concurso de pessoas’ pela imputação do crime de roubo, alegando insuficiência de provas da execução do delito pela corré JESSIKA, pugnando, ao fim, pela desclassificação para o crime de roubo simples.

Sustenta também, que: “
o crime ocorrido foi devidamente relatado pelo apelante de maneira satisfatória perante autoridade policial e em juízo, argumentando que o crime foi praticado somente pelo apelante Victor, devendo a outra condenada Sra. Jéssika ser absolvida, pois não praticou e nem teve qualquer envolvimento com o planejamento e execução da conduta delituosa
.”(sic.)

Pois bem. Narra a denúncia: (Id.274956895)

“O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos termos do art.41 do Código de Processo Penal e art.129, I, da Constituição da República, oferece a presente DENÚNCIA em face de VICTOR HUGO NEVES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, desempregado, portador do RG Civil n°26337509 SSP/MT (fls.80), nascido aos 09/07/1994 em Campo Verde/MT, filho de Joel Rodrigues de Souza e Márcia Neves de Souza, residente e domiciliado na Avenida E3, n°333, Residencial Harmonia Torre I, apartamento 1406, Bairro Jardim Aclimação, nesta Capital; e GESSICA YASMIN DA SILVA PINTO FERREIRA, vulgo “KEKA”, brasileira, solteira, estudante, portadora do 26.an7.2015 RG Civil n°2517373-1 SSP/MT (fls.79), nascida aos 14/05/1997 em Tangará da Serra/MT, filha de Adeildo Ferreira da Silva e Lucilene da Silva Pinto da Silva, residente e domiciliada a Rua Cinco, Vila Dois, Bairro Morada do Ouro, Setor Centro Sul, nesta Capital, em virtude dos seguintes fatos delituosos. No dia 07/07/2016, por volta de 09h15min, na Estrada do Moinho, Bairro Santa Cruz, nesta Capital, os denunciados VICTOR e GÈSSICA subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de brinquedo (apreendida nos autos), o veículo Citroen/C3, cor preta, placas QBK 5222 (avaliado indiretamente em R$ 45.100,00- fl.33) pertencente a Joaquim Elias Diogo.

Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos a vítima chegava ao local de trabalho (endereço supracitado) quando avistou os denunciados VICTOR (trajava terno e gravata, óculos escuros) e GESSICA (trajava blusa, saia e óculos escuros) – ambos muito bem vestidos. Na ocasião, o denunciado VICTOR aproximou-se da vítima e indagou: "Dr. Joaquim"? (sic) – evidenciando a premeditação na prática do crime - abriu o paletó (mostrando uma arma) e anunciou o assalto, exigindo a entrega da carteira, celular e o veículo. Após consumar o crime os denunciados deixaram o local tomando rumo ignorado. A polícia militar foi acionada e, em diligências, logrou êxito em localizar o denunciado VICTOR no interior do Táxi conduzido por “João Paulo Silva Moura", nas imediações da Rua 28, Bairro Boa Esperança, nesta Capital. Após revista pessoal fora localizado no bolso de sua bermuda a CNH nominada "Joaquim Elias Diogo”, bem como duas chaves de veículos (sendo uma do veículo Citroen, placa NJE - 0786 e a outra chave do veículo Citroen/C3, placa QBK - 5222 - de propriedade da vítima). Na sequência os policiais deslocaram-se até residência do denunciado VICTOR, momento em que localizaram GESSICA (comparsa na prática criminosa) e o simulacro de arma de fogo (tipo pistola) utilizado no crime. Diante dos fatos os denunciados VICTOR e GESSICA foram presos em flagrante delitos e conduzidos à Unidade Policial. Em interrogatório, os denunciados VICTOR e GESSICA confessaram a participação no evento criminoso, bem como delataram a pessoa de "Rodrigo de Tal" como sendo o autor mediato do crime (fls.15/17 e 21/23, respectivamente).

A vítima reconheceu os denunciados como os autores do delito (fls.12/13). Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar VICTOR HUGO NEVES DE SOUZA e GESSICA YASMIN DA SILVA PINTO FERREIRA, como incursos no art.157, § 2o, inc. II do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, $1°, I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos, fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, conforme determina o art. 387, inc. IV, do P.”

Para a melhor análise do tema, transcrevo a sentença, na parte a que alude:

“Desta forma,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia e, por consequência
CONDENO
os réus
VICTOR HUGO NEVES DE SOUZA e JESSIKA YASMIN DA SILVA PINTO FERREIRA,
devidamente qualificados nos autos, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

4. DOSIMETRIA

4.1. Réu
VICTOR HUGO NEVES DE SOUZA
.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não se verificam elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena-base. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências são as normais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, está presente atenuante da confissão espontânea. Considerando a incidência da circunstância da confissão, reduzo a pena em 1/6, todavia, tendo em vista que a atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ), mantenho a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3, resultando nesta terceira fase a
pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento e de diminuição de pena.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, b, do Código Penal.

Deixo de conceder ao sentenciado as benesses dos artigos 44 e 77 do Código Penal, haja vista o não preenchimento dos requisitos objetivos.

Tendo em vista que por ocasião da sentença o réu se encontrava solto neste processo, assim como por não vislumbrar fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva, poderá ele recorrer em liberdade.

Com efeito, conforme as provas orais produzidas nos autos, sobretudo pela confissão do apelante VICTOR (nas fases policial e judicial) e pela confissão extrajudicial da corré JESSIKA, aliado ao depoimento da vítima Joaquim Elias Diogo, nas duas etapas da persecução penal, ficou comprovado que o acusado estava conluiado com JESSIKA para a consumação do delito de roubo.

Em seu interrogatório judicial, o apelante VICTOR HUGO confessou a prática delitiva e, em relação à corré JESSIKA, afirmou: "
que busquei ela na casa dela; que a gente começou a andar pela cidade e aí eu falei pra ela dessa situação; a Jéssika à época estava desempregada também, falei que o pessoal lá da rua tinha me ofertado o valor de R$ 5.000,00 para eu fazer uma função; que eu nunca tinha feito e que se ela me ajudasse, fosse ali comigo eu dividiria com ela, porque eu tava com medo de ir sozinho; então eu coloquei uma roupa, coloquei um terno pra não aparentar que eu ia cometer um crime, no momento ela foi bem resistente, mas aí ela tava junto no carro e ela topou; e ia pedir pra ela levar o carro que tava dirigindo de volta, mas como eu tava ensinando ela dirigir, era só pra tirar o carro ali da frente..."(sic.)

A corré JESSIKA, perante a autoridade policial, admitiu sua participação na empreitada criminosa, anuindo à ação criminosa inicialmente pensada e executada por VICTOR, com seu apoio: "
QUE a interrogada relata que é amiga de VICTOR HUGO NEVES DE SOUZAS aproximadamente seis anos passados; (...) QUE VICTOR HUGO veio a dizer que ganharia a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo roubo do veículo; QUE a interrogada veio a dizer que como estavam juntos no momento, a mesma toparia a praticar roubo; (...)"(sic.)

A vítima Joaquim Elias Diogo, em seu depoimento judicial, evidenciou a participação de JESSIKA durante o roubo, se fazendo presente no local na figura de "vigia", como inferido por ele a partir da dinâmica que fora submetido: "...
quando eu estava chegando, ela estava meio de vigia, vendo o movimento, se a gente ia ser visto na hora do assalto e aí, assim que ele me abordou a gente percebeu que ela correu pra essa rua de trás pra só eles irem embora juntos, ...eles estavam participando do ato né, ...que reconheceu os réus; que não teve dúvida nenhuma
; ...que não teve prejuízo financeiro".(sic.)

Desse modo, as provas angariadas nos autos demonstram o envolvimento da corré JESSIKA, em concurso com o recorrente VICTOR, com o fim de efetuar o roubo do veículo de propriedade da vítima.

Destarte, infere-se que JESSIKA tinha conhecimento da prática do roubo, eis que cientificada previamente por VICTOR, ocasião em que aderiu à ação delitiva, e o acompanhou até o local do crime, fornecendo-lhe auxílio moral, ou ainda, o encorajando a executar diretamente o delito.

Além disso, tinha a função inicialmente estabelecida de retornar com o automóvel que utilizaram para se deslocarem até o local do crime, além de permanecer na esquina como ‘olheira’, dando cobertura, na forma relatada pela vítima, aguardando o seu comparsa VICTOR render a vítima.

Assim, JESSIKA concorreu para a prática do crime de roubo e, no entender do juízo, a título de menor importância, razão pela qual, lhe foi aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o, do CP.

Ademais, importante registrar que o uso do simulacro de arma de fogo pelo recorrente durante a empreitada criminosa é circunstância inerente à violência e grave ameaça no delito de roubo, servindo para caracterizar a elementar do crime, consistente na violência e grave ameaça, sem correspondência com a majorante do emprego de arma de fogo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.994.182/RJ, sob a relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, fixou a tese 1171 de que:

"
A utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena
".

Desse modo, ante os aspectos fáticos e jurídicos apresentados, e as provas coletadas, está demonstrado que a corré JESSIKA concorreu para a prática do crime de roubo, em conluio ao apelante VICTOR HUGO, razão pela qual a sentença condenatória proferida pelo juízo singular deve ser preservada.

Com relação a atenuante da confissão espontânea constato que foi reconhecida, contudo, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
ex vi
da súmula 231 do STJ.

Diante da manutenção da condenação do apelante VICTOR HUGO pelo roubo em concurso de pessoas, tenho que o pedido

de fixação da pena no mínimo legal pelo delito de roubo simples como pretendido não comporta provimento.

Com relação ao concurso de pessoas, ainda consta da declaração do recorrente disse que:
“...falei que o pessoal lá da rua tinha me ofertado o valor de R$ 5.000,00 para eu fazer uma função; que eu nunca tinha feito e que se ela me ajudasse, fosse ali comigo eu dividiria com ela...”(sic)

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência:

“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA. IRRELEVÂNCIA. (3) CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. DESNECESSIDADE. (4) PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CRIME COMETIDO EM MOMENTO POSTERIOR AO QUE SE CUIDA NESTE WRIT. FEITOS EM CURSO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. (5) CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443 DO STJ. (6) DIREITO AO REGIME MENOS GRAVOSO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF E 440 DO STJ. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). 3. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que tanto a vítima como a testemunha foram uníssonas em afirmar que havia dois integrantes na prática delitiva. Precedentes.”

(HC 162.221/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 29/04/2013)

“HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DISPENSABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO(S) CORRÉU(S). DESNECESSIDADE. COAUTOR INIMPUTÁVEL. IRRELEVÂNCIA PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) COM BASE TÃO SOMENTE NO NÚMERO DE MAJORANTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. (...). 3. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do(s) corréu(s), sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que tanto as vítimas como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que haviam outros integrantes na prática delitiva. Precedentes. (...)”.(HC 197.501/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 23/05/2011)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no

sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. [...] 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente.” (HC 380,712/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 24/2/2017)

“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. DESNECESSIDADE. (3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (4) WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 2. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. Precedentes. [...] 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 206.944/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 22/8/2013)

Destarte, a dosimetria da pena estabelecida na sentença não merece reparos diante da observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e da jurisprudência aplicável à espécie, restando incabível o estabelecimento da pena definitiva no mínimo legal (4 anos) diante do aumento de pena pelo cometimento do crime em concurso de pessoas, devidamente aplicado à razão de 1/3 (um terço), com amparo no art. 157, §2o, II, do CP.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto, em dissonância

parcial com o parecer ministerial,
1.
acolho a preliminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de JESSIKA YASMINN DA SILVA PINTO FERREIRA, pelo delito capitulado no art. 157, §2o, II, do CP, com fulcro nos arts. 107, IV, 109, IV, 110, §1o, e 115, todos do CP, restando prejudicada a análise do mérito recursal desta, bem como,
2.
rejeito a preliminar ‘de ofício’ da Procuradoria Geral de Justiça de ausência de dialeticidade recursal quanto ao segundo recorrente e,
3.
no mérito,
DESPROVEJO
o recurso de VICTOR HUGO NEVES FAVA, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025